Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-23.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu/apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do DL 3688/41), à pena definitiva de 4 meses e 3 dias de detenção e 2 meses e 1 dia de prisão simples, em regime inicial aberto.
3. A autoria e materialidade, de ambas as infrações penais, restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 9.004/2018-2 – 20a DP (ID 27560527 – p. 3/5), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 27561164, 27561165, 27561166, 27561167, 27561168 e 27561169).
4. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, de forma livre e consciente, no dia 25/12/2018, interceptou o veículo em que se encontravam as vítimas e ameaçou a pessoa de Henrique Ferreira Duarte, esbravejando os dizeres “eu não falei que ia te matar?! eu vou acabar com isso agora”, momento em que seu pai, Raimundo Barbosa Duarte, saiu do veículo e tentou conter o apelante, o qual entrou em vias de fato, empurrando e desferindo socos contra o Sr. Raimundo. Dado o escorço fático, evidencia-se a conduta de ameaça do réu/apelante, que, imbuído do animus de causar mal injusto e grave, infundiu verdadeiro receio sobre a vítima Henrique Ferreira Duarte, bem como nota-se a configuração da contravenção penal de vias de fato. Oportuno contextualizar que a vítima Henrique Ferreira namorava a filha do réu/apelante, decorrendo da relação uma gravidez, e que o casal optou por não morar junto, o que causou revolta no réu/apelante, o qual passou a perseguir Henrique e realizar ligações ameaçadoras, afirmando que o mataria.
5. Frise-se que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, cuja consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, suficiente para infundir medo e abalar a tranquilidade, tal qual a hipótese dos autos. Consigne-se, outrossim, que os depoimentos das vítimas/informantes são coesos e harmônicos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos. Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal é “assente que nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, na ausência de testemunhas oculares, a palavra da vítima apresenta especial relevo (...)". (Acórdão 1266659, 07089985320198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020). Nesse ínterim, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação do réu/apelante.
6. Dosimetria. Quanto à valoração da circunstância judicial da personalidade do agente, não cabe a exasperação da pena base, sob a justificativa genérica de que o réu possui personalidade voltada para crimes, em razão do cometimento de delitos anteriores com violência e grave ameaça contra a pessoa. Dessa forma, a sentença deve ser reformada no ponto, para que as penas das infrações sejam minoradas, dada a valoração equivocada da circunstância judicial de personalidade do agente, sob o risco de bis in idem, porquanto já valorados negativamente os antecedentes criminais. Em relação às demais circunstâncias judiciais valoradas negativamente, não entrevejo discordância com os parâmetros legais e jurisprudenciais. Ou seja, os maus antecedentes fundamentam-se em condenação anterior por homicídio; o motivo, consubstanciado na decisão da filha do apelante e da vítima Henrique de não morarem juntos, em virtude de gravidez, é reprovável, com carga machista e patriarcal, inibidor das autonomias de vontades, e não inerente ao tipo penal, razão pela qual deve ser avaliado desfavoravelmente; as circunstâncias são especialmente relevantes, vez que o delito foi perpetrado em local ermo (área rural), diante do pai do ofendido, de seu filho de apenas 1 mês de idade e da mãe deste, o que certamente causou especial angústia à vítima e às testemunhas; e as consequências do crime, conforme sentença, “extrapolaram às comuns ao tipo, uma vez que, por temor ao réu/apelante, a vítima e sua família mudaram-se de cidade, deixaram de frequentar a residência de parentes que moram no local, bem como tiveram de se distanciar da filha e do neto do réu, com os quais, até hoje, tem dificuldade de manutenção de contato e aproximação”.
7. Logo, reduzo a fixação da pena base do crime de ameaça para 3 meses e 15 dias, tornando-a definitiva, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição. Para a contravenção de vias de fato, observando os mesmos critérios acima pontuados, reduzo a pena base para 1 mês e 20 dias, tornando-a, também, definitiva.
8. Conheço e dou parcial provimento ao recurso. Sentença reformada para reduzir a pena do crime de ameaça para 3 meses e 15 dias de detenção e reduzir a pena da contravenção penal de vias de fato para 1 mês e 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.